Tribunal: TJMT
Processo: 1001217-11.2024.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001217-11.2024.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LOCAMAIS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 10.461.792/0001-55 (EMBARGANTE), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (ADVOGADO), DAYSE MARIA TRAVAIN TEIXEIRA - CPF: 023.818.631-84 (ADVOGADO), ALEXANDRE FRANCO DE CARVALHO - CPF: 354.700.546-91 (EMBARGADO), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):

LOCAMAIS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME

EMBARG
ADO(S):

ALEXANDRE FRANCO DE CARVALHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a responsabilidade do locatário pelos danos materiais causados a veículo locado, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais e mantendo a condenação relativa às diárias de locação, rejeitando os pedidos de lucros cessantes e danos morais. A embargante sustenta erro material, omissão e contradição quanto ao capítulo dos ônus sucumbenciais, requerendo sua redistribuição em razão da alteração substancial do resultado da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro material ao afirmar inexistir condenação honorária em desfavor da apelante; (
ii
) estabelecer se houve omissão e contradição pela ausência de redistribuição dos ônus sucumbenciais após a reforma parcial da sentença; e (
iii
) determinar o regime sucumbencial aplicável diante do novo resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão incorre em erro material ao afirmar inexistir condenação honorária em desfavor da apelante, pois a sentença, integrada por embargos de declaração, condenou expressamente a autora ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC.

A reforma substancial da sentença, com expressivo aumento do proveito econômico obtido pela autora, impõe o reexame dos ônus sucumbenciais, por constituírem consectário lógico da modificação do resultado da demanda.

A manutenção da sentença "quanto ao mais" revela contradição lógica, pois a condenação integral da autora ao pagamento das custas e honorários torna-se
incompatível com o reconhecimento da responsabilidade do réu e sua condenação ao pagamento de parcela significativa da pretensão deduzida.

Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando a correção de omissão, contradição ou erro material implica, necessariamente, modificação do capítulo decisório afetado pelos vícios identificados.

A obtenção de êxito pela autora em aproximadamente 56% da pretensão econômica e pelo réu em cerca de 44% afasta a incidência da sucumbência mínima prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC e caracteriza sucumbência recíproca.

A equivalência substancial do êxito de ambas as partes autoriza a distribuição igualitária das custas processuais e a fixação de honorários advocatícios recíprocos, observadas as respectivas parcelas de sucumbência e vedada a compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A reforma do mérito que altera substancialmente o proveito econômico das partes impõe a revisão dos ônus sucumbenciais.

A existência de erro material, omissão e contradição no capítulo da sucumbência autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.

A sucumbência recíproca configura-se quando nenhuma das partes decai em parcela mínima da pretensão, incidindo o art. 86, caput, do CPC.

A equivalência substancial entre o êxito das partes autoriza a distribuição igualitária das custas processuais e a fixação de honorários recíprocos, vedada sua compensação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 14; 86, caput e parágrafo único; 1.022, I, II e III; 1.025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LOCAMAIS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante, reformando a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião-MT.

A causa de pedir originária consistiu em ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, fundamentada na alegação de que o locatário devolveu o veículo locado

GM Onix 1.0, ano 2021
,
em estado de destruição térmica severa, com superaquecimento do motor, empenamento de bloco e cabeçote e corrosão nas faces de vedação, após tê-lo recebido em perfeito estado de conservação e funcionamento.

O acórdão embargado, ao enfrentar a controvérsia, deu parcial provimento à apelação para: (i) reconhecer a responsabilidade do locatário pelos danos mecânicos constatados no veículo devolvido; (
ii
) condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 29.625,87 (vinte e nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos), com correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso até a citação e, a partir desta, pela Taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024; (
iii
) manter a condenação de R$ 1.250,00 referente às cinco diárias de locação, já reconhecida em primeiro grau; e (
iv
) rejeitar os pedidos de lucros cessantes e danos morais, por ausência de prova de ganho líquido certo e de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, respectivamente
, conforme:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
LOCAMAIS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME.

APELADO(S):
ALEXANDRE FRANCO DE CARVALHO.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO.PRELIMINAR.NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.REJEIÇÃO.MÉRITO.DEVOLUÇÃO DO BEM COM AVARIAS MECÂNICAS GRAVES. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO.DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO. MAU USO CARACTERIZADO.DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por locadora de veículos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para condenar o locatário ao pagamento de R$ 1.250,00, referentes a cinco diárias de locação, afastando os demais pedidos indenizatórios por ausência de comprovação de nexo causal entre a conduta do locatário e os danos mecânicos alegados no veículo locado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: i) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão da não produção deprova testemunhal;
ii
) saber se o locatário deve ser responsabilizado pelos danos mecânicos constatados no veículo devolvido;
iii
) saber se são devidos danos materiais e lucros cessantes à locadora; e
iv
) saber se a pessoa jurídica faz jus à indenização por danos morais em razão dos fatos narrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, permanece inerte, sendo insuficiente o protesto genérico por provas formulado em momento anterior, em razão da preclusão.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo efetivo, o que não se verificou no caso concreto.

4.O locatário tem o dever de restituir a coisa no estado em que a recebeu, ressalvadas as deteriorações naturais decorrentes do uso regular, competindo-lhe guardar, conservar e zelar pela integridade do bem locado.

5.Comprovado que o veículo foi entregue ao locatário em perfeito estado de conservação e funcionamentoe devolvido imobilizado por guincho, com laudo técnico indicando superaquecimento severo do motor, empenamento de bloco e cabeçote e corrosão nas faces de vedação, resta caracterizada a responsabilidade do locatário pelos danos decorrentes do uso inadequado do bem.

6.A alegação de que o veículo simplesmente parou não afasta a responsabilidade do locatário, pois, demonstrada a entrega do bem íntegro e sua devolução com avarias severas, cabia ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

7.Os danos materiais restaram comprovados pelas notas fiscais e documentos apresentados, sendo devida a indenização correspondente ao conserto realizado.

8.Os lucros cessantes não se presumem e dependem de prova do lucro líquido efetivamente frustrado, não sendo as planilhas de rentabilidade bruta documentos hábeis para tal mister.

9.Embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral, sua configuração exige demonstração de ofensa à honra objetiva, consistente em abalo à reputação, credibilidade ou imagem perante terceiros, o que não foi comprovado, tratando-se de controvérsia decorrente de inadimplemento contratual e prejuízo patrimonial inerente à atividade empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“1.Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada a especificar provas, permanece inerte, operando-se a preclusão.

O locatário responde pelos danos causados ao bem locado quando demonstrado que o recebeu em regular estado de conservação e o devolveu com avarias graves incompatíveis com o uso normal.2.A indenização por danos materiais é devida quando comprovado o desfalque patrimonial decorrente da conduta do locatário.3.A indenização por lucros cessantes exige prova concreta de ganho certo e direto frustrado, não sendo suficiente estimativa baseada em faturamento bruto ou presunção genérica de rentabilidade.4.O dano moral da pessoa jurídica depende de prova de lesão à honra objetiva, não se configurando por mero inadimplemento contratual ou dissabor negocial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 223 e 373, II; Código Civil,
arts
. 186, 402, 403, 569, IV, e 944; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1919208/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.04.2021,
DJe
26.04.2021; STJ, Súmula 227; TJMT, Apelação Cível nº 1037146-83.2022.8.11.0041, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2026, pub. 21.04.2026; TJMT, N.U. 1011557-72.2023.8.11.0003, Rel. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2025, pub. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,interposto por LOCAMAIS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME, contra a sentença (ID. 369221870 – Autos de Origem nº 1001217-11.2024.8.11.0011), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais tão somente para condenar o requerido, ALEXANDRE FRANCO DE CARVALHO, ao pagamento de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais) referentes a cinco diárias de locação.

O Juízo
a quo
fundamentou o
decisum
na ausência de nexo causal entre a conduta do locatário e os danos mecânicos alegados (superaquecimento do motor), asseverando que:

“[...]no compulsar os autos, verifica-se ausência de comprovação no que tange ao vínculo entre o dano e a ação da parte contrária.

Isto porque não houve qualquer prova do suposto sinistro, tampouco de que os danos causados tenham sido dados tocante a qualquer atuação do requerido.

Inclusive, ressalta-se, o laudo técnico juntado aos autos (id. 156910174) nada se refere quanto ao suposto acidente narrado em inicial. Pelo contrário, menciona que as peças do motor sofreram superaquecimento.

[...]Ante o exposto, com fundamento no artigo 269, I do CPC, resolvo o mérito e julgo parcialmente procedente o pedido da demanda para condenar o requerido ao pagamento de R$ 1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais) com juros legais de mora de 1% ao mês e correção pelo INPC, a partir da citação.”.

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.Preliminar.

1.1. Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Produção de prova testemunhal.

2. Mérito.

2.1.Daresponsabilidade do consumidor.

2.2. Dos danos materiais.

2.3.Pugna pela condenação do consumidor ao pagamento dos lucros cessantes.

2.4. Dos danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 369221887), nas quais rebate as alegações da recorrente. Sustenta a ocorrência de preclusão quanto à produção de provas, aponta que o laudo técnico é unilateral e que as notas fiscais de mão de obra foram emitidas por empresa vinculada à família do preposto da locadora (Matsushita), configurando tentativa de enriquecimento sem causa.

Dispensado o Parecer Ministerial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
LOCAMAIS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME.

APELADO(S):
ALEXANDRE FRANCO DE CARVALHO.

VOTO

Egrégia Câmara,

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que
trata-se
deApelação Cível, interposto por LOCAMAIS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME, contra a sentença (ID. 369221870 – Autos de Origem nº 1001217-11.2024.8.11.0011), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais tão somente para condenar o requerido, ALEXANDRE FRANCO DE CARVALHO, ao pagamento de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais) referentes a cinco diárias de locação.

O Juízo
a quo
fundamentou o
decisum
na ausência de nexo causal entre a conduta do locatário e os danos mecânicos alegados (superaquecimento do motor), asseverando que:

“[...] no compulsar os autos, verifica-se ausência de comprovação no que tange ao vínculo entre o dano e a ação da parte contrária.

Isto porque não houve qualquer prova do suposto sinistro, tampouco de que os danos causados tenham sido dados tocante a qualquer atuação do requerido.

Inclusive, ressalta-se, o laudo técnico juntado aos autos (id. 156910174) nada se refere quanto ao suposto acidente narrado em inicial. Pelo contrário, menciona que as peças do motor sofreram superaquecimento.

[...] Ante o exposto, com fundamento no artigo 269, I do CPC, resolvo o mérito e julgo parcialmente procedente o pedido da demanda para condenar o requerido ao pagamento de R$ 1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais) com juros legais de mora de 1% ao mês e correção pelo INPC, a partir da citação.”.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela apelante.

VOTO-PRELIMINAR.

1. Preliminar suscitada pela parte apelante.

1.1. Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Produção de prova testemunhal.

A apelante sustenta nulidade da sentença sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo de origem proferiu despacho específico para que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir (ID 181563803). A apelante foi regularmente intimada em 28/01/2025, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

No sistema processual vigente, o protesto genérico por provas formulado na petição inicial ou contestação não é suficiente para assegurar, automaticamente, a instrução probatória. Impõe-se à parte o dever de ratificar e especificar as provas no momento oportuno, sob pena de preclusão, nos termos do art. 223 do CPC.

Não há cerceamento de defesa quando a ausência de dilação probatória decorre da própria inércia da parte.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência desta egrégia Câmara:

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE
CONSUMO .
INSTALAÇÃO DE PISCINA. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA .
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE
VÍCIOS .
AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I .
Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviços de instalação de piscina, porausência de comprovação dos alegados vícios. II. Questão em discussão
2 .
Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa ao não se produzir prova pericial, ainda que reconhecida a inversão do ônus probatório; (
ii
) saber se restaram comprovados os vícios na instalação da piscina, capazes de ensejar a obrigação de refazer o serviço e indenizar; e (
iii
) saber se a conduta da fornecedora gerou danos materiais e morais indenizáveis. III. Razões de decidir 3.
Não há cerceamento de defesa quando a própria parte, intimada a especificar provas, permanece inerte e deixa de requerer perícia técnica no momento processual oportuno, operando-se a preclusão
consumativa .
4. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar lastro probatório mínimo que confira verossimilhança às alegações, não podendo transformar-se em prova diabólica em desfavor do fornecedor. 5. As fotografias apresentadas, desprovidas de elementos técnicos objetivos, não demonstram a existência de vícios construtivos na instalação da piscina, sendo insuficientes para comprovar falha na prestação do
serviço .
6. A continuidade das obras de acabamento ao redor da piscina e sua utilização por longo período evidenciam aceitação do serviço prestado, incompatível com a existência de vício impeditivo do uso ou comprometedor da funcionalidade. 7. Os danos materiais não restaram comprovados, pois os documentos juntados não demonstram o efetivo pagamento do serviço de remoção de terra, além de tal obrigação incumbir contratualmente à própria
contratante .
8. Os fatos narrados não ultrapassam a esfera dos dissabores inerentes ao inadimplemento contratual, inexistindo abalo à dignidade capaz de configurar dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese
9 .
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar lastro probatório mínimo que confira verossimilhança às alegações de vício na prestação do
serviço .
2. A inércia da parte em requerer prova pericial no momento processual oportuno configura preclusão consumativa, não caracterizando cerceamento de defesa. 3. A continuidade de obras de acabamento e a utilização prolongada do equipamento configuram aceitação do serviço prestado, afastando a alegação de vício impeditivo da
funcionalidade .
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 4º, e 355, I; CDC,
arts
. 6º, VIII, e
14 .

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2048388/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, T3, j. 09/11/2022; TJ-MG, AC 10000222789927001,
Rel
. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 31/01/2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10371468320228110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/04/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2026)

Ademais, a nulidade processual exige demonstração de prejuízo efetivo, o que não se verifica na hipótese.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO.

2.1.Da responsabilidade do consumidor.

O cerne da controvérsia reside na responsabilidade do locatário quanto à conservação do bem durante a vigência da locação.

Pois bem.

O art. 569, IV, do Código Civil impõe ao locatário o dever de restituir a coisa no estado em que a recebeu, ressalvadas as deteriorações naturais decorrentes do uso regular.

No caso concreto, é incontroversoque as partes celebraram contrato de locação de veículo (ID 369221379), tendo por objeto um automóvel GM Onix 1.0, ano 2021. No ato da retirada, em 26/08/2023, o
Check-list
de Saída (ID 369221379, pág. 4) atesta que o bem se encontrava em perfeito estado de conservação e funcionamento, com 48.817 km rodados e níveis de fluídos adequados.

Todavia, o veículo foi devolvido em 31/08/2023, transportado por guincho e totalmente imobilizado. O Laudo Técnico (ID 369221388), carreado aos autos pela apelante, concluiu pela ocorrência de superaquecimento severo do motor, com “
grande empenamento e corrosão nas faces do bloco e cabeçote
”, inviabilizando o reaproveitamento das peças.

A responsabilidade do locatário encontra disciplina no art. 569, IV, do Código Civil, que impõe o dever de restituir a coisa no estado em que a recebeu, ressalvadas apenas as deteriorações naturais decorrentes do uso regular.O contrato de locação impõe ao locatário o dever de guardar, conservar e zelar pela integridade do bem como se seu fosse,o referido dever
constitui
obrigação central do locatário, sendo inerente à própria estrutura do negócio jurídico.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
URBANO .
RESILIÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM EM CONDIÇÕES
PRECÁRIAS. LOCADOR QUE FOI INJUSTAMENTE PRIVADO DE SEU USO E GOZO. LUCROS
CESSANTES .
INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Ação ajuizada em 29/04/2014. Recurso especial interposto em 09/04/2018 e concluso ao gabinete em 03/12/2020 .2. O propósito recursal consiste em dizer se é devida indenização por lucros cessantes pelo período em que o imóvel objeto de contrato de locação permaneceu indisponível para uso, após sua devolução pelo locatário em condições precárias.3.
Nos termos dos
arts
. 569 do CC/02 e 23 da Lei 8.245/91, incumbe ao locatário usar e gozar do bem locado de forma regular, tratando-o com o mesmo cuidado como se fosse seu e, finda a locação, restituí-lo ao locador no estado em que o recebeu, ressalvadas as deteriorações decorrentes do seu uso normal.4. Recai sobre o locatário a responsabilidade pela deterioração anômala do bem, circunstância que autoriza o locador a exigir, para além da rescisão do ajuste, indenização por perdas e danos
.5. A determinação das perdas e danos está submetida ao princípio da reparação integral, de maneira que devem abranger tanto o desfalque efetivo e imediato no patrimônio do credor, como a perda patrimonial futura, a teor do disposto no art. 402 do CC/02.
6 .
Para além dos danos emergentes, a restituição do imóvel locado em situação de deterioração enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, pelo período em que o bem permaneceu indisponível para o locador.7. A ausência de prova categórica de que o imóvel seria imediatamente locado a outrem se fosse devolvido pelo locatário em boas condições de uso não impede a caracterização dos lucros cessantes. A simples disponibilidade do bem para uso e gozo próprio, ou para qualquer outra destinação que pretendesse o locador, tem expressão econômica e integra a sua esfera patrimonial, que restou reduzida pelo ilícito contratual .8. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1919208 MA 2018/0336534-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/04/2021)

A alegaçãodo apeladode que o veículo “simplesmente parou” (ID 369221857) não encontra respaldo técnico. O superaquecimento de motor não se caracteriza como evento súbito ou imprevisível.Tal circunstância extrapola o conceito de desgaste natural, configurando imprudência e descumprimento do dever de zelo.

Incide, na hipótese, a regra do art. 186 do Código Civil, pois o dano decorre de conduta culposa consistente em uso inadequado do bem.

Ademais, uma vez comprovado que o veículo foi entregue íntegro e devolvido com avarias severas, forma-se presunção de culpa do locatário. Caberia ao apelado demonstrar que o dano decorreu de vício oculto ou defeito preexistente, fato impeditivo de sua responsabilidade, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC — e do qual não se desincumbiu.

Por tais razões,deve ser reconhecida a responsabilidade do locatário,impondo-lhe o dever de arcar com eventuais danos materiais e morais decorrentes do evento danoso.

2.2. Dos danos materiais.

O recorrente sustenta que o veículo Chevrolet Onix (ID 369221379) foi entregue ao apelado em perfeito estado de conservação, com manutenção rigorosamente em dia, conforme atesta o
check-list
de saída. Argumenta,ainda, que a fundição do motor por superaquecimento é dano de natureza extraordinária, decorrente da insistência na condução do veículo mesmo após os sinais de alerta do painel, configurando negligência grave do locatário.

O recorrido, por sua vez, argumenta que o veículo "sofreu uma pane" e parou de funcionar subitamente. Alega que não deu causa ao dano e questiona os valores dos reparos, sugerindo que a oficina prestadora de serviços possui vínculos familiares com a locadora, o que retiraria a imparcialidade das notas fiscais apresentadas.

Após detida análise do acervo probatório, entendo que a r. sentença merece reforma neste capítulo.

Isso porque, no caso em testilha,o
Check-list
de Saída (ID 369221379) confirma que o automóvel contava com apenas 48.817 km rodados e estava em pleno funcionamento. Em contrapartida, o Laudo Técnico (ID 369221388) revela um cenário de destruição térmica severa, qual seja, o empenamento de bloco e cabeçote, além de corrosão galvânica nas faces de vedação.

Assim, restou caracterizado a responsabilidade do locatário pelo evento danoso.

Quanto a extensão dos danos materiais,a locadora apelante apresentouorçamento da concessionária autorizada
Gramarca
(ID 369221389)no vultoso montante de R$ 76.509,12. Contudo, optou por realizar o conserto em oficina independente (ID 369221385, 369221380, 369221382), reduzindo a pretensão para R$ 29.625,87.

Embora o apelado aponte o vínculo familiar dos prestadores ("Matsushita"), as notas fiscais de peças (ID 369221380 a 369221383) referem-se a componentes originais adquiridos de terceiros (concessionárias
Sabenauto
e
Gramarca
), cujos preços guardam estrita conformidade com a tabela de mercado. O desfalque patrimonial da locadora é real e decorre diretamente da conduta do locatário, que detinha a posse direta e o dever de guarda do bem.

Portanto, a procedência dos danos materiais no valor de R$ 29.625,87 é medida que se impõe para garantir a reparação integral prevista no art. 944 do Código Civil.

2.3. Dos Lucros Cessantes.

No tocante aos lucros cessantes, a pretensão não merece acolhimento.

Os lucros cessantes exigem prova concreta de ganho certo e direto frustrado, não sendo admitida presunção genérica de rentabilidade. A planilha de ID 369221387 consiste em documento interno que demonstra faturamento bruto da empresa, sem comprovação de locação efetivamente contratada para o período de indisponibilidade do veículo, tampouco abatimento de custos operacionais.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA E NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa de transporte rodoviário em face de sentença proferida em Ação de Reparação de Danos Materiais (lucros cessantes) decorrente de acidente de trânsito envolvendo caminhão de sua propriedade e veículo segurado da parte ré. A parte autora alegou que o acidente, ocorrido em 13 de março de 2023, resultou na paralisação de seu caminhão por 41 dias, período em que o veículo permaneceu emreparos, causando suposto prejuízo pela perda de receita em razão da interrupção da atividade econômica de transporte de mercadorias. Pleiteou indenização por lucros cessantes no valor de R$ 22.501,19, correspondente ao lucro líquido estimado para o período de paralisação. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não restaram demonstrados a prática de ato ilícito pela seguradora e o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil. Contra essa decisão, a autora interpôs recurso de apelação, reiterando a tese de prejuízo material e pugnando pela reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora ré praticou conduta ilícita capaz de gerar responsabilidade civil pelo período de paralisação do caminhão da parte autora; e (
ii
) verificar se restou comprovada a ocorrência de lucros cessantes passíveis de indenização no período em que o veículo permaneceu inoperante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da responsabilidade civil demanda a presença cumulativa de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, requisitos não comprovados nos autos, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial.

4. A seguradora ré autorizou o conserto do caminhão em prazo razoável, conforme cronograma apurado: acidente em 13/03/2023, perícia em 22/03/2023, autorização em 30/03/2023 e entrega do veículo reparado em 24/04/2023, dentro do limite de 30 dias estipulado pela Circular SUSEP nº 256/2004.

5. A testemunha ouvida, representante da oficina responsável pelo reparo, confirmou a regularidade do prazo de conserto, imputando a demora à complexidade do serviço e à necessidade de aquisição de peças específicas.

6. Não há evidência de mora ou atraso injustificado na regulação e liquidação do sinistro pela seguradora, tampouco de comportamento ilícito que justifique a responsabilização da ré.

7. Os lucros cessantes constituem dano material que exige demonstração inequívoca da efetiva frustração de ganhos, não se admitindo presunção ou expectativa de lucro hipotético, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8. A parte autora não demonstrou que a paralisação de um único caminhão comprometeu a totalidade das suas atividades econômicas, nem que houve perda efetiva de contratos ou receitas durante o período de imobilização.

9. Os documentos apresentados carecem de prova concreta de que o faturamento estimado foi frustrado diretamente pela paralisação do veículo, não se mostrando aptos a demonstrar os alegados lucros cessantes.

10. A ausência de critério técnico nos cálculos apresentados, desconsiderando variáveis operacionais e incluindo dias não úteis, reforça a fragilidade probatória da alegação de prejuízo econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A configuração da responsabilidade civil por danos materiais exige a demonstração cumulativa de ato ilícito, dano e nexo causal, não sendo suficiente a mera alegação de prejuízo.

2. Não há dever de indenizar lucros cessantes pela simples paralisação do veículo acidentado quando demonstrada a ausência de mora ou conduta ilícita da seguradora no processo de regulação e liquidação do sinistro.

3. A indenização por lucros cessantes depende de prova inequívoca de frustração de ganhos concretos, não se admitindo compensação com base em presunções, lucros hipotéticos ou estimativas sem respaldo técnico.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 402 e 403; Código de Processo Civil,
arts
. 373, I, e 85, § 11; Circular SUSEP nº 256/2004, art. 33, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1963583/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/06/2022,
DJe
17/06/2022; TJMT, AI 1001245-08.2018.8.11.0037, j. 05/08/2020.

(N.U 1011557-72.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025) (
g.n
.)

Ausente prova de lucro líquido certo e de nexo direto com o período de paralisação, mantém-se a improcedência do pedido.

2.4. Dos danos morais.

Quanto aos danos morais, é certo que a pessoa jurídica pode ser
sujeito
passivo de dano extrapatrimonial, nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a configuração do dano moral, nessa hipótese, exige a demonstração concreta de ofensa à honra objetiva, entendida como a reputação, credibilidade ou imagem da empresa perante terceiros.

No caso vertente, a controvérsia decorre de inadimplemento contratual e de prejuízo patrimonial inerente à própria dinâmica da atividade empresarial de locação de veículos. Não há nos autos qualquer elemento probatório que evidencie repercussão negativa no mercado, perda de clientela, descrédito comercial ou abalo à imagem institucional da autora.

Assim, ausenteprova de efetiva lesão à honra objetiva, o ocorridoinsere-se ao campo do mero dissabor negocial e do risco ordinário da atividade empresarial, circunstâncias que não se prestam a caracterizar dano moral indenizável, motivo pelo qual rejeitoo referido pleito da apelante.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida, condenandoo apeladoALEXANDRE FRANCO DE CARVALHOao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 29.625,87 (vinte e nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos). Em observância à Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil quanto aos índices de atualização das dívidas civis, estabeleço o seguinte regime de atualização:

Desde a data do evento danoso/desembolso até a citação, o valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC.

A partir da citação, para fins de juros de mora e correção monetária unificada, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice, a fim de evitar o
bis in idem
.

Mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de arbitrar ou majorar os honorários sucumbenciais, uma vez que não houve condenação a esse título em desfavor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Em seus Embargos de Declaração, a embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão
.

Alega existência de e
rro material
,

dizendo que
o acórdão afirmou que inexistia condenação honorária em desfavor da apelante, quando a sentença integrada pelos embargos de declaração do réu efetivamente a condenou ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico de R$ 53.925,83
.

Aponta, também, omissão, dizendo que a
o reformar substancialmente a sentença, o acórdão deixou de reexaminar e redistribuir os ônus sucumbenciais, matéria que se tornava indispensável diante da alteração do resultado da demanda
.

Por fim, diz haver contradição, sendo que a
manutenção da sentença "quanto ao mais" é logicamente incompatível com o novo resultado da demanda, pois a autora, vencedora em R$ 30.875,87, permaneceria condenada ao pagamento integral das custas e honorários como se tivesse sido substancialmente vencida.

Sustenta, ainda, que, após o julgamento da apelação, o réu foi condenado ao pagamento de R$ 30.875,87, valor correspondente a mais da metade da pretensão
econômica deduzida (R$ 55.175,83), de modo que não subsiste a premissa que fundamentou a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC na sentença integrada.

Pugna pelo afastamento da condenação da autora ao pagamento das custas e honorários em favor do réu, com condenação do réu ao pagamento das custas e honorários em favor dos patronos da autora, tendo como base o valor da condenação obtida.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC. Para fins de prequestionamento, requer manifestação expressa sobre os
arts
. 85, §§ 2º, 11 e 14, 86, caput e parágrafo único, 489, § 1º, IV, 1.022, I, II e III, e 1.025, todos do CPC.

O recurso é tempestivo
(ID.
374431386
)
.

Quanto às contrarrazões
(ID.
376703873
)
, houve manifestação da parte embargada, apresentada em 21/06/2026, na qual o embargado sustenta que os embargos buscam efeitos infringentes incompatíveis com a via eleita, mas reconhece, subsidiariamente, que, caso o Colegiado entenda pela necessidade de integração do acórdão quanto à sucumbência, a solução adequada é o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC, e não a condenação integral do réu ao pagamento das custas e honorários.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE(S):

LOCAMAIS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME

EMBARG
ADO(S):

ALEXANDRE FRANCO DE CARVALHO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Embargos de Declaração opostos por
LOCAMAIS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME
contra acórdão que parcialmente reformou sentença de parcial procedência, para reconhecer a responsabilidade do locatário pelos danos materiais causados ao veículo locado, condenando-o ao pagamento de R$ 29.625,87, além da condenação já existente de R$ 1.250,00 referente às diárias de locação, mantendo-se a improcedência dos pedidos de lucros cessantes e danos morais.

A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão, especificamente quanto ao capítulo dos ônus sucumbenciais, defendendo que o acórdão incorreu em erro material ao afirmar que inexistia condenação honorária em desfavor da apelante, quando tal condenação constava expressamente da sentença integrada pelos embargos de declaração do réu, e que a reforma substancial da sentença impunha o reexame e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

O embargado, em contrarrazões, reconhece subsidiariamente que, caso o Colegiado entenda pela necessidade de integração do acórdão quanto à sucumbência, a solução adequada é o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC, rejeitando, contudo, a pretensão de condenação integral do réu ao pagamento das custas e honorários.

Passo à análise da tese recursal.

1) Alegada omissão, contradição e erro material quanto ao capítulo dos ônus sucumbenciais

A insurgência recursal versa sobre a existência de vícios internos no acórdão embargado, no tocante ao capítulo da sucumbência, especificamente quanto à afirmação de inexistência de condenação honorária em desfavor da apelante e à ausência de redistribuição dos ônus processuais após a reforma parcial da sentença.

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso concreto, após detida análise do acórdão embargado em sua integralidade, verifico que os vícios apontados pela embargante efetivamente se configuram, pelos fundamentos que passo a expor

Do erro material

O acórdão embargado consignou, no capítulo da conclusão, que deixava de arbitrar ou majorar os honorários sucumbenciais "uma vez que não houve condenação a esse título em desfavor da parte apelante".

Essa afirmação
não se sustenta diante da realidade fática dos autos.

Com efeito, a sentença de primeiro grau, integrada pelos embargos de declaração opostos pelo réu (ID 369221882), reconheceu a sucumbência mínima da parte ré e condenou a autora ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do réu, fixados em 10% sobre
a condenação:

"Considerando a sucumbência mínima da parte ré, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, condeno a parte autora (LOCAMAIS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME) ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte ré. Fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo réu, correspondente à soma dos pedidos julgados improcedentes (R$ 53.925,83), devidamente atualizado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC."

Havia, portanto, condenação honorária expressamente estabelecida em desfavor da apelante, o que torna a afirmação do acórdão factualmente incorreta
.

O acórdão partiu de premissa fática incompatível com o estado dos autos, ao consignar inexistir condenação honorária em desfavor da apelante, quando a
sentença integrativa havia expressamente condenado a autora ao pagamento integral das custas e honorários.

Da omissão

A reforma substancial da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade do locatário pelos danos materiais e sua condenação ao pagamento de R$ 29.625,87, alterou significativamente o resultado prático da demanda.

A
autora, que havia obtido êxito em apenas R$ 1.250,00 em primeiro grau, passou a ser credora de R$ 30.875,87 após o julgamento da apelação.

A redistribuição dos ônus sucumbenciais constitui consectário lógico da modificação do resultado do julgamento
, matéria que integra o capítulo da sentença e que deveria ter sido expressamente enfrentada pelo acórdão.

O silêncio do julgado sobre a sucumbência, combinado com a cláusula genérica de manutenção da sentença "quanto ao mais", gerou situação de omissão relevante e de incerteza objetiva sobre qual regime sucumbencial prevalece após a reforma, o que é suficiente para caracterizar o vício integrativo.

Da contradição

A linha argumentativa do acórdão é coerente no mérito, mas incoerente no capítulo da sucumbência.

Há contradição lógica entre o reconhecimento da responsabilidade do réu pelos danos materiais
,
com sua condenação ao pagamento de valor substancial
,
e a manutenção implícita da condenação da autora ao pagamento integral das custas e honorários, estabelecida sob a premissa de que o réu havia decaído de parte mínima do pedido.

Essa premissa deixou de existir após o julgamento da apelação, tornando a manutenção da sentença "quanto ao mais" logicamente incompatível com o novo resultado da demanda.

Do cabimento dos efeitos infringentes

Embora os embargos de declaração tenham finalidade integrativa, é plenamente admissível a atribuição de efeitos infringentes quando a correção do vício identificado implica necessariamente a modificação do resultado do julgamento.

No caso, a correção do erro material, o suprimento da omissão e a eliminação da contradição exigem a modificação do capítulo da sucumbência, o que constitui consequência lógica e necessária da reforma parcial da sentença, e não rediscussão do mérito da causa.

Do regime sucumbencial aplicável

Definida a necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais, impõe-se verificar qual o regime aplicável ao novo resultado da demanda.

Após o julgamento da apelação, a autora obteve êxito em R$ 30.875,87 de um total de R$ 55.175,83, correspondendo a aproximadamente 56% da pretensão econômica deduzida.

O réu, por sua vez, resistiu com êxito quanto aos pedidos de lucros cessantes (R$ 14.299,96) e danos morais (R$ 10.000,00), totalizando R$ 24.299,96, correspondentes a aproximadamente 44% da pretensão.

Além do expressivo proveito econômico obtido pela autora, remanesceram improcedentes apenas os pedidos de lucros cessantes e danos morais, circunstância que evidencia vitória parcial de ambas as partes e afasta a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Nenhuma das partes decaiu em parcela meramente residual
, de modo que não se aplica a regra da sucumbência mínima prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Embora a autora tenha obtido proveito econômico ligeiramente superior ao do réu, a diferença entre o grau de êxito de cada litigante não justifica distribuição matemática dos ônus sucumbenciais, sendo admissível, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a repartição igualitária das custas e honorários

Configurada a sucumbência recíproca, aplica-se o art. 86, caput, do mesmo diploma, com distribuição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes.

Quanto aos honorários advocatícios, devem ser fixados nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observando-se o grau de êxito de cada litigante.

Quanto à proporção da distribuição, observo que a diferença entre o êxito da autora e a resistência exitosa do réu é ínfima, não justificando tratamento assimétrico entre os litigantes.

Com efeito, a autora obteve êxito em parcela ligeiramente superior à metade da pretensão deduzida, enquanto o réu resistiu com êxito em parcela ligeiramente inferior à metade.

Registre-se, a esse propósito, que a autora obteve êxito em R$ 30.875,87, valor correspondente a aproximadamente 56% da pretensão econômica total deduzida em juízo (R$ 55.175,83), ao passo que o réu resistiu com êxito quanto aos pedidos de lucros cessantes e danos morais, totalizando R$ 24.299,96, correspondentes a aproximadamente 44% da mesma pretensão.

Nenhuma das partes sagrou-se vencedora de forma absoluta, configurando-se, com nitidez, a hipótese de sucumbência recíproca prevista no art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

Ocorre, todavia, que a diferença entre o percentual de êxito da autora e o percentual de resistência exitosa do réu é
ínfima e em
margem que, por sua insignificância, não justifica a imposição de tratamento assimétrico entre os litigantes.

A aplicação estrita da proporcionalidade resultaria em percentuais ligeiramente distintos, sem qualquer repercussão prática relevante na distribuição dos ônus processuais, revelando-se, ao contrário, mais consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a adoção de critério igualitário, com a fixação de 50% dos encargos para cada parte, solução que melhor traduz o equilíbrio substancial verificado no resultado da demanda.

Quanto aos honorários advocatícios, devem ser fixados nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observando-se o grau de êxito de cada litigante.

Considerando a sucumbência recíproca reconhecida e a equivalência substancial do resultado obtido por cada litigante, fixo os honorários advocatícios nos seguintes termos:
(i)
o réu ALEXANDRE FRANCO DE CARVALHO deverá arcar com honorários advocatícios em favor dos patronos da autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação que lhe foi imposta, correspondente a R$ 30.875,87 (trinta mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), devidamente atualizado,

sujeito à atualização monetária até o efetivo pagamento;
(
ii
)
a autora LOCAMAIS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME deverá arcar com honorários advocatícios em favor do patrono do réu, fixados em 10% sobre o valor dos pedidos que lhe foram
rejeitados, correspondente a R$ 24.299,96 (vinte e quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), devidamente atualizado, sujeito à atualização monetária até o efetivo pagamento.

Fica expressamente vedada a compensação entre os honorários advocatícios fixados em favor de cada patrono, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Quanto à pretensão principal da embargante de condenação integral do réu ao pagamento das custas e honorários, não merece acolhimento, pois, como demonstrado, houve sucumbência recíproca, não sendo possível atribuir a uma das partes a totalidade dos ônus processuais.

Nesse ponto específico, os embargos são rejeitados, acolhendo-se apenas a pretensão subsidiária de reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC, o que coincide, aliás, com a posição adotada pelo próprio embargado em suas contrarrazões.

Para fins de prequestionamento, registra-se a aplicação dos
arts
. 85, §§ 2º e 14, 86, caput, 1.022, I, II e III, e 1.025, todos do Código de Processo Civil.

Conclusão.

Por essas razões, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão, a contradição e o erro de premissa constante do acórdão, exclusivamente quanto aos ônus sucumbenciais, a fim de reconhecer a sucumbência recíproca das partes, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

Em consequência
,
condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da autora, fixados em 10% (dez por cento), observada a respectiva parcela de sucumbência;
e,
condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do réu, igualmente fixados em 10% (dez por cento), observada a respectiva parcela de sucumbência, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil.

Mantêm-se inalteradas as demais disposições do acórdão embargado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026